Tribunal: TJMT
Processo: 0000801-72.2005.8.11.0093
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000801-72.2005.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeitos, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (APELANTE), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), TOSHIAKI FUJII (ESPOLIO) (APELADO), IVONE FUSSAE FUJII - CPF: 166.637.809-72 (APELADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), AKIRA FUJII - CPF: 104.554.269-53 (APELADO), IVONE FUSSAE FUJII - CPF: 166.637.809-72 (TERCEIRO INTERESSADO), TOSHIAKI FUJII (ESPOLIO) (TERCEIRO INTERESSADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), ANA PAULA BERNO WERWORN - CPF: 024.475.011-45 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE TOSHIAKI FUJII - CPF: 195.460.768-72 (APELADO), AKIRA FUJII - CPF: 104.554.269-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PROVIDO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PELO JUÍZO
A QUO
– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR – PRÁTICA CONTÍNUA DE ATOS PROCESSUAIS DESTINADOS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – ATRASO DECORRENTE DO MECANISMO JUDICIÁRIO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ – ANÁLISE DOS DEMAIS PEDIDOS – IMPOSSIBILIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–
SENTENÇA ANULADA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO.

Não se configura a prescrição intercorrente se a parte exequente, desde o início da fase executiva, demonstrou atuação processual contínua, mediante requerimentos de penhora, avaliação e averbação da constrição judicial, em atenção às ordens do juízo.

A parte exequente demonstrou reiterada diligência no impulsionamento do feito, realizando pedidos de penhora, avaliação do bem e averbação junto ao cartório competente, revelando conduta incompatível com a alegada desídia.

As intercorrências processuais que resultaram em atraso no trâmite decorreram de circunstâncias atribuíveis ao próprio Judiciário – tais como migração entre sistemas, falhas de comunicação cartorária e omissões judiciais –, impondo-se a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

A fluência do prazo prescricional intercorrente pressupõe decisão judicial expressa de suspensão do feito, o que não se verifica no caso concreto, inviabilizando a extinção da execução com base no art. 924, V, do CPC.

Quanto aos demais pedidos formulados pelo apelante – notadamente o reconhecimento da validade da penhora e a expedição de certidão de averbação junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT –, a ausência de exame pela instância de origem impede sua análise direta pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0000801-72.2005.8.11.0093

APELANTE: NEVIO MANFIO

APELADO: ESPÓLIO DE TOSHIAKI FUJII

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NEVIO MANFIO
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT,
Dr.
Humberto Resende Costa
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Pedido de Antecipação de Tutela n. 0000801-72.2005.8.11.0093, ajuizada em face de
TOSHIAKI FUJII
, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais, registra que
“Em 19 de julho de 2005, o Espólio Toshiaki Fuji, representado por seu inventariante, ajuizou ação declaratória de nulidade de ato jurídico cumulada com pedido de antecipação de tutela contra Arilton Cesar Riedi, Clayton Hudson de Camargo e Alcides Soares Souza Neto, visando à declaração de nulidade da compra e venda do imóvel e, consequentemente, da matrícula lavrada em 19 de janeiro de 2005, no Cartório de Registro de Imóveis de Feliz Natal/MT. O Espólio alegou ser proprietário e possuidor do imóvel, registrado no Segundo Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, e que, em meados de 2005, constatou que o imóvel havia sido vendido a terceiros por meio de uma procuração pública falsificada, outorgada pelo de cujus em 22 de abril de 2004 (sendo que ele faleceu em 02 de julho de 1984)”
(sic).

Aduz que “
Os réus, ao serem citados, informaram que já haviam ajuizado ação de rescisão contratual cumulada com anulação de ato jurídico e restituição de perdas e danos na Comarca de Sorriso/MT. A ação ajuizada pelo Espólio foi julgada extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil (o que originou os honorários sucumbenciais ora executados). Paralelamente, a ação proposta pelos réus na Comarca de Sorriso/MT foi julgada procedente, rescindindo o contrato de compra e venda e anulando os registros de transferência dos imóveis para Arilton Cesar Riedi, Clayton Hudson de Camargo e Alcides Soares Souza Neto. Em outras palavras, o imóvel retornou ao patrimônio do Sr. Toshiaki Fuji, conforme comprovam as matrículas imobiliárias anexas, devidamente atualizadas. No presente cumprimento de sentença, o Espólio foi condenado a pagar honorários sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)”
(sic).

Salienta que
“Após o trânsito em julgado, os Apelantes requereram o cumprimento da sentença, protocolizado em 12 de julho de 2011. O Espólio foi intimado para cumprir a sentença, mas não efetuou o pagamento. Os Apelantes requereram a penhora do imóvel de propriedade do Espólio, o que foi deferido. A penhora foi efetivada em 27 de março de 2015”
(sic).

Ressalta que
“Data vênia, a r. sentença merece reforma, pois incorre em equívoco fático e jurídico ao desconsiderar que a propriedade do imóvel retornou ao Espólio Apelado após a anulação da transferência fraudulenta, bem como ao decretar a prescrição intercorrente sem observar os requisitos legais e os marcos interruptivos. É crucial esclarecer que a anulação judicial mencionada na sentença (Ação no 793-60.2005.811.0040) teve como efeito justamente o retorno do imóvel ao patrimônio do Espólio recorrido. A decisão que anulou os registros de transferência para terceiros (registros no 02 e 03 da matrícula no 24.924 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT) restabeleceu a propriedade do bem ao Sr. Toshiaki Fuji (e, por conseguinte, ao seu Espólio)
” (sic).

Defende que
“A ação anulatória visava desfazer o negócio jurídico viciado que originou os registros no 02 e no 03 da matrícula no 24.924 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, e a decisão judicial reconheceu a fraude, anulando tais registros. Como consequência, a matrícula no 02 do Cartório de Registro de Imóveis de Feliz Natal/MT, que havia sido aberta com base nesses registros cancelados, perdeu sua eficácia. Portanto, a premissa fundamental da sentença – de que o Espólio não é mais o proprietário do imóvel – é equivocada. O imóvel retornou ao patrimônio do Espólio Apelado, o que valida a penhora realizada sobre o bem”
(sic).

Sustenta que
“É fato que, com o julgamento da ação ajuizada na Comarca de Sorriso (MT), a transferência do registro imobiliário, que havia sido transferido de Sinop (MT), para o Cartório de Registro de Imóveis de Feliz Natal foi cancelado, voltando o imóvel para a circunscrição de Sinop (MT), e por essa razão que os Apelantes requereram a averbação da penhora naquela Circunscrição imobiliária. Ademais, a sentença desconsidera que a penhora foi efetivada em 27 de março de 2015 e que, posteriormente, os Exequentes praticaram diversos atos processuais para dar andamento à execução, como o pagamento de diligências, a expedição de mandado e o pedido de averbação da penhora”
(sic).

Expõe que
“no caso concreto, os credores jamais permaneceram inertes por período superior a um ano após a intimação para impulsionar o feito; nesse tempo, foram apresentadas diversas manifestações (inclusive em 2018, 2019, 2021 e 2024), o que impede a contagem ininterrupta do prazo prescricional; e ainda, a demora no andamento processual decorreu, em grande parte, de entraves burocráticos do próprio Sistema Judiciário (migração entre sistemas Apolo/PJe, devolução de mandados, erro do cartório quanto à circunscrição registral, etc.). 2222228 8 Assim, não estão preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois houve a localização de bem passível de penhora, com a efetivação da constrição judicial sobre o imóvel de matrícula no 24.924 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT”
(sic).

Explana que
“O processo seguiu regularmente, impulsionado pelos Exequentes, com o pagamento de diligências, pedidos de avaliação do bem e requerimentos para averbação da penhora, o que demonstra a ausência de inércia da parte credora e afasta a paralisação injustificada do feito. Não houve o transcurso ininterrupto do prazo de um ano sem movimentação útil atribuível ao Exequente, condição indispensável para a incidência da prescrição intercorrente, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Diante do exposto, requer-se o regular prosseguimento do feito, com o reconhecimento da validade da penhora realizada sobre o imóvel, bem como a declaração de nulidade da sentença que, indevidamente, decretou a prescrição intercorrente. Requer-se, ainda, a expedição de certidão para averbação da penhora na respectiva matrícula do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sinop/MT”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento deste apelo, para
“[...]
a)
O conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação para reformar a sentença de Primeiro Grau, afastando-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença.
b)
O reconhecimento da validade da penhora efetivada sobre o imóvel objeto da matrícula no 24.924 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, confirmando-se que o bem permanece sob a titularidade do Espólio Apelado.
c)
A expedição de certidão para averbação da penhora na matrícula do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, nos termos do art. 828, §4o, do Código de Processo Civil, a fim de resguardar os direitos do credor e garantir a eficácia da constrição já realizada.
d)
O regular prosseguimento da execução, com a avaliação e a futura expropriação do bem penhorado, caso não haja pagamento voluntário do débito, assegurando a efetividade da tutela jurisdicional executiva”
(sic).

Sem contrarrazões, ante a ausência de angulação processual.

Dispensa-se o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 82, §3 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença
que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Eis a sentença exarada:

“[...]Cuida-se de
cumprimento de sentença

iniciado, em 12/07/2011, por
NEVIO MANFIO
, patrono dos réus da fase de conhecimento,

em face do
ESPÓLIO DE TOSHIAKI FUJII
, representado pela inventariante IVONE FUSSAE FUJII, após o trânsito em julgado da sentença que, na fase cognitiva, julgou extinto o processo sem resolução de mérito por carência de ação e condenou a parte então autora no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de R$2.000,00 (dois mil reais) – id 59248860 (fls. 248/256). Assim, pretende o advogado exequente o recebimento da verba honorária de sucumbência que lhe favorece.

Consigna-se que após anos de trâmite processual sem êxito na localização efetiva de bens da parte devedora, sobreveio comando judicial determinando a intimação do autor para se pronunciar acerca da ocorrência da prescrição intercorrente (id 191579679).

O exequente se manifestou na peça de id 192877322, porém não trouxe nenhuma causa concreta, seja interruptiva seja suspensiva da prescrição intercorrente, razão pela qual mostra-se necessário o seu reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente trienal. Explica-se.

É o breve relato. Decide-se.

Pois bem, de saída, é imperiosa a desconstituição da penhora determinada sobre o imóvel indicado pelo credor, na medida em que o ofício do RGI juntado no id 173392585 noticiou a impossibilidade da averbação respectiva, na medida em que, nos autos da ação de rescisão de contrato c/c anulação de ato jurídico e restituição de perdas e danos no 793-60.2005.811.0040, em trâmite na Primeira Vara da Comarca de Sorriso/MT, foi reconhecida a nulidade do registro anterior, constante no R-03 da matrícula no 24.924, livro 02, do SRI Sinop/MT, e de seus atos subsequentes.

Dessa forma, não sendo mais a executada proprietária do bem indicado à penhora, impõe-se a desconstituição da penhora, com efeitos “ex tunc”, conforme entendimento jurisprudencial [...]

[...]

Dessa forma, desconstituída a penhora em referência e operando-se efeitos retroativos, tem-se como inexitosa a penhora mencionada desde a sua implementação.

[...]

Ultrapassada essa questão, registra-se que o prazo de prescrição para a execução de honorários advocatícios de sucumbência é de cinco anos, conforme o art. 25, II, da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB).

Ressalte-se que o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo da prescrição material
.

Nessa perspectiva, conforme preconiza o artigo 921, III, §1o do CPC, quando não localizado o devedor ou bens penhoráveis, suspender-se-á a execução pelo prazo de 01 (um) ano, período pelo qual permanecerá suspenso o prazo prescricional.

Durante o referido interstício, caberá ao credor promover as diligências necessárias no sentido de buscar meios para satisfação do crédito.

Assim, não localizada a parte executada ou bens penhoráveis, terá início o prazo da prescrição intercorrente (art. 921, § 2o do CPC).

A propósito,
nos termos da atual redação do art. 924, §4o do CPC, alterado pela Lei no 14.195/21, o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o do mesmo artigo
.

Nesse aspecto,
denota-se que o prazo da prescrição intercorrente se inicia automaticamente com a ciência da parte credora acerca da infrutífera tentativa de localização do executado ou de bens para satisfação do débito, interrompendo-se, tão somente, com a efetiva constrição de bens penhoráveis
.

Salienta-se que meras manifestações de buscas infrutíferas do devedor ou de seus bens,
não
são aptas a suspender ou interromper a contagem da prescrição intercorrente

[...]

Dessa forma, na situação vertente, levando-se em consideração que:
(i)
a ciência, pelo exequente, acerca da primeira tentativa infrutífera de localização de bens passíveis de penhora se deu em 02/03/2016 (id 59248863 – fl. 298), quando peticionou nos autos acerca da penhora ora desconstituída (cujos efeitos são retroativos);
(ii)
a partir dessa data (02/03/2016) teve início o prazo anual de suspensão da prescrição intercorrente;
(iii)
o prazo prescricional voltou a correr em 02/03/2017;
(iv)
se passaram mais de 08 (oito) anos desde o encerramento da suspensão do prazo prescricional, com tentativas infrutíferas de localização de bens da parte executada; e
(iv)
mesmo após a intimação do exequente sobre a possível ocorrência de prescrição intercorrente, não foi apresentada nenhuma causa interruptiva ou impeditiva concreta da prescrição intercorrente,
resta caracterizada a prescrição intercorrente na presente lide em 02/03/2022.

Em outras palavras, verifica-se que, no caso concreto, reitere-se, se passou longo lapso temporal de mais de 08 (oito) anos desde o momento em que o prazo prescricional retomou seu curso, ou seja, período superior ao prazo quinquenal da prescrição da execução da verba honorária de sucumbência, dando ensejo à caracterização da prescrição intercorrente.

Registra-se, por oportuno, que, embora não tenha ocorrido a paralisação propriamente dita do processo por inércia da parte exequente, friso,
as diligências foram todas infrutíferas
,
de modo que o presente processo executivo não pode se eternizar sem nenhum resultado útil
.

Consigna-se, também, que, melhor refletindo sobre o tema em discussão, este juízo passou a adotar o entendimento segundo o qual é desnecessária a prolação de decisão determinando a suspensão e o arquivamento do processo, já que a operabilidade neste sentido decorre direto da lei,
sendo aplicável ao caso, analogicamente, a disposições do art. 40 da Lei no. 6.830/80
.

[...]

Diante do exposto, pelos fundamentos ora delineados,
ao tempo em que se desconstitui a penhora implementada no id 59248863 (fls. 283-292-295-296), operando-se efeitos “ex tunc”
,
reconhece-se, de ofício, a caracterização de prescrição intercorrente
, de modo que se julga

extinto o presente cumprimento de sentença, com amparo no art. 924, V, do CPC.”
(Id. 300778892).

A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se, de fato, operou-se a prescrição intercorrente.

O cumprimento de sentença foi protocolizado em
12/07/2011.

Em
03/10/2012
foi recebido o cumprimento de sentença e determinada a intimação para o cumprimento voluntário da obrigação.

Em
15/10/2013
o ora apelante requereu a a penhora do imóvel “Lote n. 52, quadra 05, Área: 250ha”, pertencente ao espólio.

Em
27/08/2013
o pedido foi deferido, tendo a parte exequente requerido a expedição de mandado de penhora em
05/03/2013
.

Em
09/06/2014
foi juntado o pagamento da diligência do Oficial de Justiça e em
27/03/2015
, o auto de penhora foi juntado aos autos.

Em
15/12/2015
, foi juntado aos autos pedido de avaliação do imóvel. Sem que este pedido fosse analisado, o processo físico passou por sua digitalização, e intimado para manifestar sua concordância com a digitalização, em
11/06/2021
, o exequente manifestou a concordância e reiterou o pedido de avaliação.

Novamente sem que analisasse tal pedido, em
10/04/2024
, o Magistrado de piso determinou a intimação do apelante para manifestação, momento em que, novamente, a parte apelante reiterou seu pedido de avaliação em
06/05/2024
.

Apenas em
17/09/2024
, o Magistrado de piso determinou a expedição do mandado de avaliação e a expedição de ofício ao RGI de Feliz Natal/MT, para a averbação da penhora às margens da matrícula do imóvel.

Em
23/10/2024
, foi juntado aos autos a resposta do ofício do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis Títulos e Documentos de Feliz Natal/MT, dando conta de que:
“[...] No entanto, conforme se verifica na averbação sob número AV-04 da referida matrícula, por determinação do M.M. Juiz de Direito, Dr. Érico de Almeida Duarte, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Anulação de Ato Jurídico e Restituição de Perdas e Danos, processo no 793-60.2005.811.0040 - Cód. 26240, da Primeira Vara da Comarca de Sorriso-MT, foi determinado o cancelamento da matrícula deste SRI, e a nulidade do registro anterior, constante no R-03 da Matrícula no 24.924, Livro 02, do SRI Sinop-MT, e de seus atos subsequentes. Assim, em razão do cancelamento da matrícula sob o no 2, L2, Registro Geral, deste SRI, não será possível cumprir a determinação da averbação da penhora do imóvel respectivo.”
(sic)

Em
25/10/2024
, o recorrente requereu a expedição de mandado para fins de averbação da penhora na Matrícula no 24.924, junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, aduzindo em sua petição que
“[...] Com o cancelamento da inscrição imobiliária no Cartório do Registro de Imóveis de Feliz Natal, a matrícula do Imóvel foi restaurada para o registro anterior, M. 24.924, junto ao Cartório de Imóveis de Sinop/MT.”
(sic)

Em
28/11/2024
, reiterou tal pedido, haja vista a ausência de resposta pelo juízo
a quo.

Em
23/04/2025
,
sem que fosse analisado o pedido mencionado,
o Magistrado determina a intimação do apelante para se manifestar sobre a informação trazida pela serventia e se manifestar sobre a ocorrência ou não da prescrição intercorrente.

Em
05/05/2025
o recorrente manifestou pela inocorrência da prescrição intercorrente, e reiterou o pedido de averbação na matrícula no 24.494 do Cartório de Imóveis de Sinop/MT.

Em
21/05/2025
sobreveio a sentença que
que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Pois bem. Feito tal balizamento, entendo que a sentença impugnada merece reparos.

É cediço que a prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda.

Na hipótese dos autos, o Magistrado
a quo
fundamentou o reconhecimento da prescrição intercorrente nos seguintes termos,
verbis
:

Dessa forma, na situação vertente, levando-se em consideração que:
(i)
a ciência, pelo exequente, acerca da primeira tentativa infrutífera de localização de bens passíveis de penhora se deu em 02/03/2016 (id 59248863 – fl. 298), quando peticionou nos autos acerca da penhora ora desconstituída (cujos efeitos são retroativos);
(ii)
a partir dessa data (02/03/2016) teve início o prazo anual de suspensão da prescrição intercorrente;
(iii)
o prazo prescricional voltou a correr em 02/03/2017;
(iv)
se passaram mais de 08 (oito) anos desde o encerramento da suspensão do prazo prescricional, com tentativas infrutíferas de localização de bens da parte executada; e
(iv)
mesmo após a intimação do exequente sobre a possível ocorrência de prescrição intercorrente, não foi apresentada nenhuma causa interruptiva ou impeditiva concreta da prescrição intercorrente,
resta caracterizada a prescrição intercorrente na presente lide em 02/03/2022.
”

Contudo, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.

Dessa forma, ressalto que, para que se configure a prescrição intercorrente não basta o simples transcurso do prazo prescricional do direito pretendido, é necessário que se comprove, também, conduta desidiosa e negligente do autor no exercício do impulsionamento do processo, o que não se verifica no presente caso.

Assim é o posicionamento jurisprudencial desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação de execução por título extrajudicial, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC. A apelante sustenta ter realizado diversas diligências para localização de bens do executado e que a paralisação do feito se deu por fatores alheios à sua vontade, inclusive por morosidade judicial, pleiteando, ao final, a reforma da sentença.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se se configurou a prescrição intercorrente na execução, a justificar a extinção do feito com resolução do mérito.

III. Razões de decidir

A prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do exequente por período superior ao prazo prescricional da pretensão executada, o que não se verifica quando há diligência ativa da parte para impulsionar o processo.

A exequente, ora apelante, peticiona reiteradamente nos autos com requerimentos de penhora via Bacenjud e Renajud, pedidos de restrição de veículos e quebra de sigilo fiscal, evidenciando ausência de desídia.

A súmula 106 do STJ afasta a prescrição quando a demora no andamento processual decorre do próprio Judiciário.

A sentença recorrida se fundamenta em suposta paralisação processual, ignorando a atuação diligente da parte exequente, em violação à jurisprudência dominante do TJMT, que afasta a prescrição intercorrente na ausência de inércia injustificada.

As alterações trazidas pela Lei n. 14.195/2021 ao art. 921, §4o, do CPC não retroagem para alcançar atos processuais anteriores à sua vigência, sendo inaplicáveis ao caso concreto.

Não havendo decisão de suspensão do feito por ausência de bens, tampouco inércia da parte exequente, não se configura o termo inicial da prescrição intercorrente, afastando-se sua incidência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “
A prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do exequente por prazo superior ao prescricional da pretensão executada. A prática de diligências regulares pelo credor afasta a caracterização da inércia necessária para a incidência da prescrição intercorrente. As modificações introduzidas pela Lei n. 14.195/2021 no art. 921, §4o, do CPC não se aplicam retroativamente a atos processuais anteriores à sua vigência.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; art. 921, §4o; Súmula 106 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 0000331-19.2017.8.11.0029, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2023; TJMT, RAC n. 1019131-58.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 14.11.2023; TJMT, RAC n. 0000357-86.2012.8.11.0095, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023; TJMT, RAI n. 1023075-68.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.02.2024.”
(N.U 0001241-77.2014.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 29/03/2025) (Destaquei)

Ao compulsar os autos, vislumbro que a apelante se manteve sempre diligente.

Desde que iniciou-se o cumprimento de sentença, observa-se da sequência dos atos processuais,
na origem,

o empenho do recorrente em penhorar o imóvel
matrícula no 24.494 do Cartório de Imóveis de Sinop/MT
, sempre atendendo aos comandos judiciais, o que afasta o argumento de desídia de sua parte.

Portanto, a demora é decorrente do próprio trâmite burocrático, situação em que se aplica a Súmula no. 106 do STJ, que enuncia:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Posto isso, a sentença deve ser anulada e o feito remetido à primeira instância.

Nesse sentido, colaciono julgado de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – NÃO OCORRÊNCIA –
PARTE

DILIGENTE
– PRÁTICA DE ATOS QUE NÃO JUSTIFICAM INÉRCIA – DEMORA INERENTE AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – APLICAÇÃO DA SÚMULA
106
STJ –

SENTENÇA

ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

Havendo pronunciamento da prescrição intercorrente com base no transcurso de lapso temporal sem êxito na localização de bens penhoráveis, torna-se imprescindível a suspensão do processo pelo juízo pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, providência sem a qual não inaugura o cômputo da prescrição, consoante dicção do § 4o do mesmo dispositivo legal.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.

Não há falar em prescrição intercorrente, porquanto não configurada a alegada desídia do exequente em promover a citação do executado, de modo que a
parte
não pode ser prejudicada por eventuais falhas no trâmite processual decorrente do Poder Judiciário, máxime porque se manifestou nos autos todas as vezes que foi intimada e diligenciou para o cumprimento das ordens judiciais.
”

(N.U 0002132-29.2014.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025)
(Destaquei)

No que tange aos pleitos:
“[...]
b)
O reconhecimento da validade da penhora efetivada sobre o imóvel objeto da matrícula no 24.924 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, confirmando-se que o bem permanece sob a titularidade do Espólio Apelado.
c)
A expedição de certidão para averbação da penhora na matrícula do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, nos termos do art. 828, §4o, do Código de Processo Civil, a fim de resguardar os direitos do credor e garantir a eficácia da constrição já realizada.
d)
O regular prosseguimento da execução, com a avaliação e a futura expropriação do bem penhorado, caso não haja pagamento voluntário do débito, assegurando a efetividade da tutela jurisdicional executiva.”
(sic), verifico que inexiste análise judicial quanto a estes argumentos, sendo nítida a Supressão de Instância e ofensa ao Duplo Grau de Jurisdição, ao passo que a sentença primeva limitou-se ao reconhecimento da prescrição intercorrente, de modo que não conheço

do recurso neste ponto.

Diante do exposto,
conheço em parte do recurso
e nesta
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença exarada pelo juízo
a quo
e determinar
o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025